Tribunal: TJMT
Processo: 0017695-02.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017695-02.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GILDAZIO ALVES DA SILVA - CPF: 432.974.391-49 (EMBARGANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR - CPF: 037.010.321-14 (ADVOGADO), CAMILA SIRTOL PARREIRA - CPF: 016.388.651-24 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL À REMUNERAÇÃO. COISA JULGADA. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO CONFIGURADAS. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, ao prover o recurso de apelação, determinou o retorno dos autos à origem para liquidação por arbitramento. O embargante sustenta a existência de obscuridade, contradição e omissão na decisão, alegando que a sentença transitada em julgado reconheceu de forma líquida o direito à incorporação do percentual de 11,98% e ao pagamento das diferenças, sendo cabível apenas cálculo aritmético para apuração do quantum. Requereu o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para afastar a necessidade de liquidação por arbitramento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a determinação de liquidação por arbitramento, constante do acórdão embargado, ofende os limites da coisa julgada formada pela sentença que reconheceu de forma líquida o direito à incorporação do percentual de 11,98% à remuneração do servidor, sendo cabível apenas a liquidação por simples cálculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, podendo excepcionalmente ter efeitos modificativos quando presentes vícios que afetem a validade ou a coerência da decisão.

4.

A sentença transitada em julgado reconheceu de forma expressa e definitiva o direito à incorporação do percentual de 11,98% e ao pagamento das diferenças, sendo certo que a fase de cumprimento deve se limitar à apuração do montante devido, por meio de cálculo aritmético.

5.

A determinação de liquidação por arbitramento implica indevida reabertura da discussão sobre o próprio direito reconhecido, o que afronta a coisa julgada, violando os arts. 502 e 505 do CPC.

6.

O acórdão embargado incorre em contradição ao reconhecer a existência de coisa julgada e, simultaneamente, autorizar a apuração pericial de fatos que integram o fundamento da condenação, o que gera insegurança jurídica.

7.

Há obscuridade no julgado, pois não é clara a delimitação entre a finalidade da liquidação por arbitramento e os limites da condenação já fixada no título executivo judicial.

8.

Os vícios identificados — obscuridade, contradição e omissão — justificam a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, para afastar a liquidação por arbitramento e determinar o prosseguimento do cumprimento da sentença por simples cálculo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

A sentença que reconhece de forma expressa e definitiva o direito a percentual específico de reajuste e às diferenças pretéritas configura título judicial líquido, sendo cabível apenas a apuração do valor devido por cálculo aritmético.

2.

A determinação de liquidação por arbitramento, quando o título executivo já definiu o direito material, afronta a coisa julgada e deve ser afastada.

3.

Embargos de declaração podem ser acolhidos com efeitos modificativos quando configurada contradição ou obscuridade apta a comprometer a coerência da decisão.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 502, 503, 505, 507, 534 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão que, à unanimidade, proveu o Recurso de Apelação interposto por Gildázio Alves da Silva, para reformar a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, com a devida liquidação por arbitramento.

O Embargante alega que o acórdão padece de obscuridade, contradição e omissão, ao determinar a liquidação da sentença por arbitramento para apuração da suposta compensação de valores decorrentes da reestruturação da carreira dos servidores militares, pois a sentença já teria definido expressamente a condenação do Estado na incorporação do percentual de 11,98% à remuneração dos servidores, bem como o pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição quinquenal.

Afirma que a sentença transitada em julgado é líquida quanto à condenação, cabendo apenas a apuração do quantum mediante simples cálculo aritmético, nos moldes do artigo 534 do Código de Processo Civil, sendo indevida a reabertura de discussão sobre a existência da defasagem reconhecida.

Sustenta ainda que o acórdão embargado incorre em indevida reanálise de matéria já decidida com trânsito em julgado, afrontando a coisa julgada material, em violação aos artigos 502, 503, 505, 507, 508 e 535, IV, do Código de Processo Civil.

Ao final, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados, reformando a decisão embargada e, por consequência, afastando a necessidade de liquidação por arbitramento, determinando-se o prosseguimento do cumprimento de sentença com base no demonstrativo de cálculo apresentado, respeitando-se o título executivo judicial formado.

A parte Embargada não apresentou suas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se

de Embargos de Declaração, opostos por Gildázio Alves da Silva, contra o acórdão proferido por esta Câmara que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível, por ele interposto, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem, sem observar que houve afronta à coisa julgada material, notadamente quanto à determinação de apuração do percentual de 11,98% já consolidado na sentença transitada em julgado.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade,

contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

Analisando os autos, observo que a sentença, objeto do Cumprimento de Sentença, no Juízo de Primeiro Grau, cujo trânsito em julgado é incontroverso, reconheceu o direito da Embargante à incorporação do percentual de 11,98% à sua remuneração, bem como ao pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição quinquenal.

Trata-se, pois, de título judicial líquido, quanto ao direito reconhecido, restando para a fase de cumprimento apenas a apuração do
quantum debeatur
, mediante cálculo aritmético.

Desse modo, é certo que a determinação de liquidação por arbitramento implica a reabertura de discussão sobre a própria existência do direito já reconhecido, o que é vedado pelo princípio da imutabilidade da coisa julgada (arts. 502 e 505, ambos do CPC).

O acórdão embargado afirma que não restou cabalmente demonstrado que as leis de reestruturação da carreira absorveram a perda salarial decorrente da conversão da URV, razão pela qual seria necessária a apuração através de perícia. Entretanto, ao fazê-lo, acaba por introduzir elemento de incerteza, no que se refere ao direito já reconhecido, contrariando o comando da sentença transitada em julgado.

A contradição interna do julgado reside justamente nesse ponto: de um lado, afirma-se a existência de coisa julgada e, de outro, determina-se a apuração pericial do próprio fundamento da condenação. Tal incongruência prejudica a inteligência do
decisum
, gerando insegurança jurídica.

A obscuridade, por sua vez, se manifesta na falta de clareza do acórdão, com relação aos limites da fase de cumprimento. Há ambiguidade, no que tange ao alcance da liquidação por arbitramento, se seria para apurar a existência de direito (o que é incabível) ou apenas os valores a serem pagos (o que já está resolvido pelo título judicial).

Nessa quadra, não é possível admitir a reabertura da discussão sobre a existência, ou não, do direito ao percentual de 11,98%, pois isso configuraria afronta à coisa julgada, em manifesta violação aos artigos 502, 503, 505 e 507, todos do CPC.

A determinação de liquidação por arbitramento, na forma como constou do acórdão embargado, configura os vícios apontados pela Embargante e devem ser sanados para que se reconheça que o cumprimento da sentença se dá por cálculo aritmético, nos moldes do artigo 534, do CPC.

Enfatizo que o entendimento mais apropriado, correto, é a liquidação por arbitramento, porém há um óbice para tanto que é a coisa julgada.

Forte nessas razões,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, opostos por Gildázio Alves da Silva, para sanar a obscuridade, contradição e omissão, atribuindo-lhes efeitos modificativos, a fim de esclarecer que o Cumprimento da Sentença deve prosseguir mediante simples cálculo aritmético, conforme o percentual de 11,98% já reconhecido no título judicial, afastando-se a determinação de liquidação por arbitramento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025